Tribunal: TJMT
Processo: 0025375-45.2008.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
IMPETRANTE(S):

IZABELLA RIBEIRO DE ARAÚJO

IMPETRADO:

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Às fls. 928/933 a Exequente veio aos autos prestar contas do valor levantado às fls. 916 (Alvará Eletrônico n. 566392-P/2019).
Em vista disso,
intime-se
o Estado de Mato Grosso para que se manifeste, em 10 (dez) dias, sobre os documentos apresentados pela Exequente.
Nada sendo requerido,
arquive-se
.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça